Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728153-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO DE MELO GAMA RECORRIDA: BARBARA CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva. 3. Como destinatário final da prova, é do juiz a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. Dessa forma, não constitui cerceamento de defesa se o magistrado, com fundamento nas peculiaridades do caso, indefere a produção de prova que se mostra inapta a comprovar a impenhorabilidade pretendida pelo executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, requerendo que seja concedido o prazo de 30 (trinta) dias para juntar provas a fim de demonstrar que o imóvel penhorado é o único bem de família. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 369 do Código de Processo Civil, e 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] constatada que a juntada do documento pretendido pelo executado não tem aptidão de demonstrar que o bem se sujeita à proteção da Lei n. 8.009/90, conclui-se pela ausência do cerceamento de defesa suscitado. Assim, se os documentos juntados aos autos não comprovam que o bem sobre o qual recaiu a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, não há que se falar em impenhorabilidade de bem de família e desconstituição da medida constritiva” (id. 20993683 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016